Tribunal: TJDFT
Processo: 0705866-81.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PERDA DA CONEXÃO E ATRASO DE 12 (DOZE) HORAS A CHEGADA NO DESTINO. CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS. FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE SUPORTE AOS PASSAGEIROS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRASLADO. VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO N. 400/2016 DA ANAC. VOUCHER PARA A COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. DESRESPEITO E PREJUÍZO NÃO AFASTADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. APELAÇÃO DOS AUTORES PROVIDA.
1. A companhia de aviação enquadra-se no conceito de fornecedor dos serviços de transporte aéreo prestados aos passageiros, nos termos dos artigos 2o e 3odo CDC.
2. Tratando-se de relação de consumo e havendo defeito na prestação do serviço, incide a regra do artigo 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor. Nesse sentido, o dever de reparar independe da existência de culpa, aferindo-se pelo nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação do serviço.
3. Conquanto as condições meteorológicas adversas, definidas como força maior, afastem a responsabilidade civil do fornecedor por eventual prejuízo, em razão da quebra do nexo de causalidade, restou incontroverso que tal situação causou um atraso de doze horas até os passageiros chegarem o destino final. Nesse passo, era exigível o cumprimento das obrigações definidas pela Agência Nacional da Aviação Civil, quanto à necessidade de fornecimento de serviço de hospedagem, traslado e alimentação aos passageiros, nos termos dos artigos 26 e 27 da Resolução n. 400/2016. Configurada a falha na prestação do serviço, cujo ilícito é capaz de atingir os direitos da personalidade do passageiros – dignidade da pessoa – é dever do fornecedor reparar o dano imaterial.
4. O fornecimento de vouchers para a compra de passagens futuras e para destinos operados pela companhia aérea, não se presta a cumprir os comandos da Resolução n. 400/2016 da ANAC.
5. Considerada a moldura fática e probatória, assim como caracterizado o dano moral, mostra-se razoável e proporcional a fixação de compensação de R$ 10.000,00 (dez mil reais) aos requerentes.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.